Tribunal: TJBA
Processo: 8000398-21.2018.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000398-21.2018.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABELA/BA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDICAÇÃO CUMULATIVA DOS ARTS. 10 E 11 DA LIA. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DO TIPO LEGAL ESPECÍFICO. ART. 17, §10-D, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DO AUTOR MESMO APÓS INTIMAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 321 E 330, IV, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. NATUREZA SANCIONATÓRIA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. EXIGÊNCIA DE RIGOR TÉCNICO NA FORMULAÇÃO DA IMPUTAÇÃO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

Nos termos do art. 17, §10-D, da Lei nº 8.429/1992, para cada ato de improbidade administrativa deve ser indicado apenas um dos tipos previstos nos arts. 9º, 10 ou 11 do referido diploma legal.

A indicação cumulativa de tipos legais na petição inicial, sem delimitação precisa da imputação principal, autoriza a determinação de emenda da inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.

I
nerte o Autor, ora Apelante, mesmo após regular intimação para
emenda
da peça inaugural, impõe-se o indeferimento da inicial, na forma do art. 330, IV, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
80
00398-21.2018.8.05.0111
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.